Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-58.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO. APONTAMENTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Embora a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes caracterize dano moral in re ipsa, havendo inscrição preexistente, não cabe compensação por dano extrapatrimonial, por aplicação da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

1.2. O ônus da prova de eventual irregularidade de inscrição anterior é da parte autora (art. 373, inc. I, do CPC).

2. A repetição do indébito prevista no art. 42 do CDC pressupõe o pagamento em excesso feito pelo consumidor. No caso, o pagamento efetuado pelo apelado foi proveniente de financiamento bancário celebrado entre as partes, no valor e no prazo avençados. Desse modo, descabida a repetição do indébito.

3. Apelação conhecida e provida em parte.